Tribunal: TJES
Processo: 5008062-08.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008062-08.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: LUCILEIA ALVES FERREIRA DOS SANTOS

SUSCITADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM DECISÃO JUDICIAL. IMPROPRIEDADE DO USO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Conflito de Competência em que a parte alega que o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ecoporanga seria competente para processar e julgar Ação Declaratória (Processo nº 0001834-60.2015.8.08.0019). A Suscitante contestou a decisão judicial que declinou da competência, proferida com fundamento na ausência de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas não demonstrou controvérsia entre dois ou mais juízos quanto à competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para o conhecimento do Conflito de Competência, nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, ou se o incidente está sendo inadequadamente utilizado como substituto de recurso contra a decisão de declinação de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 66 do CPC dispõe que o Conflito de Competência ocorre apenas quando há manifestação expressa de dois ou mais juízos que se declarem competentes ou incompetentes para a mesma demanda, ou quando surgir controvérsia sobre reunião ou separação de processos. No caso concreto, não há manifestação conflitante entre juízos que justifique o incidente.

Doutrina e jurisprudência consolidada reiteram que o Conflito de Competência exige uma discordância real e efetiva entre dois ou mais juízos, devidamente demonstrada nos autos. Sem tal divergência, não há fundamento legal para a instauração do incidente.

Eventual inconformismo da parte em relação à decisão de declinação de competência deve ser veiculado pelas vias processuais recursais cabíveis, não podendo o Conflito de Competência ser utilizado como sucedâneo recursal.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirmam que a ausência de efetivo conflito entre juízos impede o conhecimento do incidente, uma vez que se trata de requisito de admissibilidade essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de Competência não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Conflito de Competência exige manifestação expressa de dois ou mais juízos quanto à competência ou incompetência para julgar a mesma causa, nos termos do art. 66 do CPC.

O Conflito de Competência não pode ser utilizado como substituto de recurso contra decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 66 e 951; Lei nº 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no CC nº 139.106/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 19.08.2015, DJe 31.08.2015.

STJ, AgInt no CC nº 201.472/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 29.10.2024, DJe 05.11.2024.

STJ, AgInt no CC nº 199.692/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 12.06.2024, DJe 01.07.2024.

TJES, CC nº 100170038697, Rel. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do ES, Tribunal Pleno, j. 15.03.2018, DJe 23.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5008062-08.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
LUCILEIA ALVES FERREIRA DOS SANTOS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de Conflito de Competência suscitado por Lucileia Alves Ferreira dos Santos alegando que o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ecoporanga seria competente para processar e julgar a
Ação Declaratória
registrada sob o nº 0001834-60.2015.8.08.0019.

No caso, como mencionado, ao prolatar o referido ato judicial, o Magistrado singular consignou, na oportunidade, “
que a parte pretende, in casu, é a aplicação da dinâmica tratada em legislação de classe distinta de servidores, ao argumento de que se trataria de verba constitucionalmente assegurada, ou seja, utiliza-se como parâmetro a Constituição Federal, de sorte que se reconhece a verba como trabalhista, o que afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95
”
.

Intimada para justificar o cabimento do presente, a Suscitante quedou-se inerte.

Pois bem. O art. 66 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que há Conflito de Competência quando existirem 2 (dois) ou mais Juízes (
i
) declarando-se competentes ou (
ii
) considerando-se incompetentes e, ainda, quando (
iii
) surgir controvérsia acerca da reunião ou separação de processos, sendo que, na hipótese em julgamento, nenhuma das situações elencadas no dispositivo legal se faz presente.

A doutrina, a despeito da clara redação legal, reitera o entendimento no sentido de que somente existe Conflito de Competência quando 2 (dois) ou mais Juízes afirmarem uma das hipóteses previstas no citado art. 66 do CPC, como se vê, por exemplo, na lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“[...] Todo juiz é o primeiro juiz de sua própria competência (Kompetenz-Kompetenz).
Havendo discordância entre dois ou mais juízos a respeito da competência
para determinada causa, todavia, surge a necessidade de um órgão jurisdicional superior decidir qual é o juízo competente. O incidente processual que serve para tanto é o conflito de competência.
Para que haja conflito de competência tem de haver real e efetiva discordância entre os juízes devidamente revelada nos autos
” (
In
“Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo”. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2008, p. 169)
Sem grifo no original

O Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ igualmente entende que “
Para caracterizar-se o conflito de competência é indispensável a manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes ou incompetentes para processar e julgar a mesma demanda. A petição inicial do incidente retrata hipótese substancialmente diversa
” (AgRg no CC 139.106/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 31/08/2015).

No mesmo sentido tem se manifestado este egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS QUE AUTORIZAM O ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em sessão realizada em 15.03.2018, o e. Tribunal Pleno, à unanimidade de votos, não conheceu do Conflito de Competência manejado pela parte Embargante, ante a constatação de inexistência de conflito, seja positivo, seja negativo, entre os Juízos suscitados, que justifique a necessidade de pronunciamento desta Corte de Justiça Estadual, pois cada um atuou em momento próprio, conforme sua esfera de competência.
In casu
, ao emitir juízo de prelibação negativo em relação ao Conflito de Competência suscitado pela parte, o e. Tribunal Pleno não apreciou o mérito do incidente. Ora, se não apreciou o mérito, por óbvio, não pode haver a omissão alegada pela embargante, uma vez que não houve pronunciamento sobre as questões ventiladas no Conflito de Competência. [...] (TJES, Embargos de Declaração CC, 100170038697, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 19/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE DA PARTE PARA SUSCITAR CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 951 CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE OS JUÍZOS SUSCITADOS. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO
.

1. A nova codificação processual civil assenta, em seu artigo 951, que o conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. Todavia, ainda que a parte (autor ou réu) tenha legitimidade para suscitar conflito de competência, somente poderá fazê-lo quando houver efetivo conflito de competência entre os juízos que aceitam ou recusam a competência para o julgamento da causa, nos moldes como preceitua o art. 66 do CPC/2015. [...] 3. Conflito não conhecido. (TJES, Conflito de Competência, 100170038697, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data da Publicação no Diário: 23/03/2018)

In casu
, como já mencionado, não há conflito de competência negativo ou positivo entre 2 (dois) Juízes que justifique a instauração do presente incidente, se limitando a Suscitante em expor sua irresignação com a declinação de competência do Julgador
a quo
via sentença

Ocorre que, como cediço, eventual discordância da parte acerca da competência para processar e julgar uma ação deve ser impugnada pelas vias processuais próprias, não dando ensejo à instauração de Conflito de Competência, que possui requisitos legais próprios e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. ACIDENTE OCORRIDO DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. RELAÇÃO DE TRABALHO NÃO FORMAL. COMPETÊNCIA TRABALHISTA CONFIRMADA. IMPROPRIEDADE DO USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe às relações estritas de emprego, abrangendo toda relação de trabalho, mesmo que não formal, desde que haja prestação de serviço que envolva responsabilidade do tomador. 2. A análise da responsabilidade do tomador de serviços, no caso de acidente ocorrido no âmbito de uma relação de trabalho, é da competência exclusiva da Justiça do Trabalho. 3.
O conflito de competência não se presta como sucedâneo recursal, sendo inadequado para questionar decisões de mérito já proferidas
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC n. 201.472/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 5/11/2024.)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESENÇA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. DECISÃO DO JUÍZO FEDERAL (SÚMULA N. 150/STJ). IMPERATIVA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL (SÚMULA N. 224/STJ). SUSCITAÇÃO DE CONFLITO PELO JUIZ DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA N. 254/STJ). CONFLITO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Agravo interno manejado contra decisão que não conheceu do conflito de competência, em razão do entendimento consolidado nesta Corte nos Enunciados n. 150 e n. 254/STJ. [...] 4. Nos termos do Enunciado n. 254 deste Sodalício, a decisão do Juízo federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo estadual. 5.
O conflito de competência não pode ser utilizado como instrumento de correção das decisões proferidas na ação subjacente, cabendo às partes valer-se das vias recursais adequadas para tal desiderato.
Precedentes: AgInt no CC n. 192.046/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023; AgInt no CC n. 192.372/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 19/9/2023, DJe de 28/9/2023.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 199.692/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 1/7/2024)
Sem grifos no original

Desse modo, não havendo conflito positivo ou negativo entre Juízos, é inviável o conhecimento do incidente, porquanto ausente pressuposto de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, não conhecer do conflito de competência.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.